Tribunal: TJMT
Processo: 0045657-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
EMBARGADO:
HILDEGUNDES DA SILVA PINTO

Número do Protocolo: 45657/2020
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tendo sido os embargos de declaração opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, com observância da prerrogativa de prazo recursal em dobro para a Fazenda Pública Municipal, contado da intimação pessoal de seu Procurador, cuja tempestividade restou certificada nos autos, deve ser rejeita a preliminar de intempestividade recursal.
Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo interno no REsp no 1.573.573, a Terceira Turma reconheceu, por unanimidade de votos, ser indispensável para condenação ao pagamento de honorários recursais o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre eles o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.
3. Resta evidenciada a contradição do acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, porquanto havendo parcial provimento do apelo interposto, não há falar em fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), porquanto essa regra incide apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
EMBARGADO:
HILDEGUNDES DA SILVA PINTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Diamantino, em face do acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação do Município de Diamantino e desproveu o Recurso de Apelação interposto por Hildegundes da Silva Pinto (fls. 160/166), para sanar contradição no acórdão embargado.
Em suas razões recursais (fls. 169), o Embargante sustenta que apesar de seu recurso ter sido parcialmente provido e da parte Embargada integralmente desprovido, o acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais recursais em virtude do disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, quando na realidade, quem deveria pagar os honorários é aquele que teve seu recurso inexitoso.
Por essas razões, requer, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição no acórdão embargado, para que conste como condenado em honorários sucumbenciais o Embargado, que teve seu recurso inexitoso, afastando a majoração de honorários sucumbenciais em desfavor do Embargante.
As contrarrazões vieram às fls. 173, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos, ante a sua extemporaneidade e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração, por entender se tratar de medida processual meramente protelatória.
A certidão de fls. 177 atesta a tempestividade dos embargos declaratórios.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE )
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Embargado, suscitou, em sede de contrarrazões, a intempestividade dos presentes embargos de declaração.
Como se sabe, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 1023 do CPC.
Ocorre que, quando a parte for a Fazenda Pública o prazo para recorrer será em dobro, consoante o disposto no art. 183 do CPC, portanto, no caso sub judice, teria o Município Embargante o prazo de 10 (dez) dias para interpor os embargos declaratórios.
Nesse aspecto, que pesem os argumentos apresentados, não merece prosperar a arguição de intempestividade dos presentes embargos de declaração, ante o teor da certidão de fls. 177, que atesta a tempestividade recursal.
Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada pela Embargada em sede de contrarrazões.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Na hipótese dos autos, observa-se que o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em desfavor do Embargante, ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Foi condenado ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015.
Irresignados, o Município de Diamantino e o Autor Hildegundes da Silva Pinto interpuseram recurso de apelação, ocasião em que foi parcialmente provido o apelo interposto pelo Município de Diamantino para reformar a sentença de primeiro grau apenas e tão somente quanto à correção monetária e os juros moratórios e desprovido o apelo interposto pelo Autor, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015, cujo julgamento restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO -RECURSO DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – FALTA DE ABASTECIMENTO FREQUENTE - PREVISIBILIDADE DO EVENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARGUMENTO ACOLHIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Sendo o problema da falta de água de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual, a previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior.
2. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, caracteriza o dano moral devendo a Autora ser indenizada.
3. Para fixar o quantum indenizatório, deve o Magistrado deve analisar certos parâmetros tais como extensão do dano, condições econômica das partes, de tal sorte que não seja um valor ínfimo, pois a fixação em pecúnia tem um fim pedagógico com o escopo de evitar que o parte não volte a praticar mais atos da mesma natureza, bem como não pode a fixação ser muito elevada a qual venha causar enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tudo em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que, em relação à correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Nesse aspecto, de fato existe contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, que assim dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Isso porque, em que pese tenha sido mantida a condenação do Município de Diamantino ao pagamento de indenização para o Embargado, não se pode desconsiderar que o Município de Diamantino teve seu recurso parcialmente provido, de forma que não são devidos os honorários advocatícios recursais previstos no §o 11 do artigo 85 do Diploma Processual.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
embargos de declaração opostos no agravo interno no REsp no 1.573.573, a Terceira Turma reconheceu, por unanimidade de votos, ser indispensável para condenação ao pagamento de honorários recursais o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre eles o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.
Assim, a sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente se implementa quando o recurso for inadmitido ou desprovido, situação não evidenciada na espécie, em que houve o parcial provimento do apelo interposto pelo Município de Diamantino, de forma que não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$ 1.000,00 – MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00007348420188160070 PR 0000734-84.2018.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/4/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 25 DO TJGO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3o DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a falta de condições do apelante para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família, a sentença recorrida merece ser reformada, neste ponto, para conceder-lhe a gratuidade da justiça.
2. A parte beneficiária da gratuidade da justiça também está sujeita aos ônus de sucumbência (artigo 98, § 2o do CPC).
3. Tendo sido deferida a gratuidade da justiça ao recorrente, nesse momento processual, mantém-se a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme imputado na sentença, contudo, deve a exigibilidade da referida verba ficar sob condição suspensiva, à vista do disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
4. Havendo parcial provimento do apelo interposto, como na espécie, não há falar em fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), porquanto essa regra incide apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO – Apelação n. 00123853520198090087, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 29/8/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/8/2019)

Destaco, por outro lado, que não merece prosperar a pretensão de condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais para o Município de Diamantino, pois apesar de este não ter alcançado êxito em seu recurso que objetivava a majoração do quantum indenizatório, não houve alteração quanto ao seu status de vencedor da demanda, ante a manutenção da condenação em sede de recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.
Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, arguida em sede de contrarrazões e, no mérito, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pelo Município de Diamantino, com efeitos infringentes, tão somente para sanar a contradição no acórdão embargado quanto à incidência do art. 85, § 11, do CPC e, consequentemente, afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em favor do Embargado, por não incidir na espécie nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E, NO MÉRITO, ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA